Tribunal: TJSP
Processo: 1001914-11.2021.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Intimação da requerida para comprovação de hipossuficiência ou recolhimento do preparo recursal. Decurso do prazo "in albis". Pleito de gratuidade de justiça indeferido pela ausência da comprovação requerida. Deserção, por conseguinte, configurada. Inteligência do art.

Ementa:
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Intimação da requerida para comprovação de hipossuficiência ou recolhimento do preparo recursal. Decurso do prazo "in albis". Pleito de gratuidade de justiça indeferido pela ausência da comprovação requerida. Deserção, por conseguinte, configurada. Inteligência do art. 1.007, caput e §4o, do CPC. Pleito da autora de majoração da indenização por danos morais e da verba honorária devida, conforme valor estipulado pela Tabela da OAB. Não acolhimento. Indenização corretamente arbitrada em R$ 5.000,00, montante razoável e proporcional ao caso. Honorários advocatícios mantidos. Montante fixado que não se mostra irrisório (R$ 1.500,00), diante da curta duração do processo e da singeleza da causa. Tabela de honorários advocatícios da OAB, ademais, que não tem o condão de vincular o prudente arbítrio do magistrado, que o faz com fulcro nas circunstâncias da causa, atentando-se aos critérios previstos no art. 85 do CPC. Sentença mantida. Recurso da requerida não conhecido e recurso da autora não provido.